Tribunal: TJPA
Processo: 0014308-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014308-93.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR

APELADO: LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014308-93.2013.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: JOÃO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR E LIDIA MARIA GONÇALVES FARIAS

APELANTE/APELADO: GAFISA SPE - 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS EMERGENTES -
LEGALIDADE – COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL MEDIANTE A JUNTADA DOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS
–
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PAGOS DURANTE O ALUGUEL. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. IMPROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL
- A
conclusão da obra foi prevista para setembro de 2010, e, considerando o prazo prorrogável de 180 dias, o empreendimento deveria ter sido concluído em março de 2011, contudo, a efetiva entrega das chaves aos apelados somente se deu em julho de 2012. Não obstante haja previsão contratual de extensão do prazo por motivos de força maior, a alegada escassez de mão-de-obra e materiais não caracterizam circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis, não tendo o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pelos compradores, de modo a elidir a responsabilidade da construtora pelo atraso da obra.

2.

DO DANO MORAL -
I
ncontroverso nos autos o não cumprimento do pactuado entre as partes na data aprazada. É cediço que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização. Montante mantido.

3.

DANOS EMERGENTES
- É
devido os aluguéis dispendidos pelos apelados, visto que
devidamente comprovado
mediante a juntada dos contratos locatícios bem como, recibos de pagamento de taxa condominial do mesmo condomínio constante nos referidos instrumentos contratuais.

4.

DEVOLUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL
-
O pagamento da taxa condominial está vinculado à opção dos autores de residir em um apartamento. Ademais, ainda que o imóvel lhe tivesse sido entregue na data acordada, teriam que arcar com tais despesas. Improvido.

5.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -

Embora os danos morais tenham sido fixados em quantia inferior ao pleiteado, não há que se falar em sucumbência recíproca, consoante entendimento da Súmula 326 do STJ. Os Autores/Apelados decaíram minimamente de seus pedidos pelo que deve a parte apelada/réu arcar com a condenação integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer dos recursos e negar provimento
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014308-93.2013.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: JOÃO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR E LIDIA MARIA GONÇALVES FARIAS

APELANTE/APELADO: GAFISA SPE - 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposto pelas partes

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada contra si por
JOÃO DE ATHAYDE SILVA JUNIOR E LIDIA MARIA GONÇALVES FARIAS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:
a) CONDENAR
a requerida em danos emergentes, no que tange aos aluguéis, em um quantum a ser apurado em liquidação de sentença e até a efetiva posse (entrega das chaves) com a entrega das chaves da unidade, corrigindo cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.
b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).
c)
Em razão da sucumbência e por força do disposto nos art. 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o
valor atualizado da condenação,

(...)”

Em sua exordial (ID nº 1442780 – p.3-12),

os autores afirmam que celebraram o contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a Ré, sendo estabelecido que este teria sua construção concluída em setembro de 2010 e seria entregue até março de 2011.

Dizem terem cumprido regularmente com os pagamentos avençados, entretanto, apesar disso, a ré não cumpriu com o pactuado, visto que entregou o imóvel apenas em 19/07/2012, o que totaliza um atraso de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

O feito seguiu seu trâ
mite regular até a prolação da sentença
(ID nº 1442795), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

A GAFISA opôs Embargos de Declaração apontando contradição no julgado com relação à condenação ao pagamento dos danos emergentes, contudo, os mesmos foram rejeitados.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Os autores (ID nº 1442801 – p.2-14) pleitearam a reforma da sentença, com relação ao indeferimento do pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos materiais referentes às despesas condominiais pagas no imóvel locado por eles, enquanto aguardavam a entrega do empreendimento, bem como pela majoração do valor da indenização por danos morais arbitrados em sentença.

A
GAFISA
SPE - 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
recorreu (ID nº 1442803 – p.2-13), aduzindo
a inexistência de responsabilidade objetiva, bem assim a necessidade de configuração de ato ilícito para o dever de indenizar.

Aduz inexistir comprovação dos aluguéis pagos e, consequentemente, não cabimento de condenação ao pagamento dos danos emergentes.

Argui a não ocorrência de qualquer prejuízo à esfera moral dos autores/apelados, razão pela qual seria incabível a condenação em danos morais, visto que o atraso ocorrido foi curto.

Arrazoa que, não sendo eventualmente afastada a responsabilidade civil da requerida/apelante, deve o
quantum
indenizatório perfilhado à título de danos morais ser reduzido, porquanto fixado em patamar exacerbado.

Por fim, pugnam pela compensação de honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente a pretensão vestibular.

Os autores apresentaram contrarrazões (Id Nº 1442802) pugnando pelo seu improvimento.

A Requerida após ser devidamente intimada também apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do Recurso de Apelação (Id nº 1442804).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço dos recursos, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade
.

Extrai-se dos autos que os autores celebraram o contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a Ré, sendo estabelecido que o imóvel seria concluído em setembro de 2010 e entregue até março de 2011.

Dizem terem cumprido regularmente com os pagamentos avençados, entretanto, apesar disso, a ré não cumpriu com o pactuado, visto que entregou o imóvel apenas em 19/07/2012, o que totaliza um atraso de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID nº 1442795), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ILÍCITO CONTRATUAL

Consta das razões recursais da Requerida, inexistência de responsabilidade civil no caso em comento, bem assim a necessidade de configuração do ato ilícito para caracterizar o dever de indenizar.

Da análise do contrato firmado entre as partes, evidencia-se que a conclusão da obra foi prevista para setembro de 2010, e, considerando o prazo prorrogável de 180 dias, o empreendimento deveria ter sido concluído em março de 2011, contudo, pelo que consta dos autos, a efetiva entrega das chaves aos apelados somente se deu em julho de 2012.

Nessa senda, em que pese a construtora informar que o habite-se teria sido emitido em 03/02/2012, e que os apelados já poderiam se mudar desde que quitassem o saldo devedor para assim receber as chaves, consta dos autos posição financeira (ID nº 1442784 – p. 24) atestando que houve o pagamento do saldo devedor de R$ 154.252,48 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) em 28/11/2011, o que corrobora a tese de que o empreendimento somente foi

entregue em julho de 2012.

No mais, não há comprovação de que a entrega das chaves na referida data tenha havido por culpa exclusiva dos compradores, ônus que cabia a empresa recorrente provar, do qual não se desincumbiu.

Não obstante haja previsão contratual de extensão do prazo por motivos de força maior, a alegada escassez de mão-de-obra e materiais não caracterizam circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis, não tendo o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pelos compradores, de modo a elidir a responsabilidade da construtora pelo atraso da obra.

É cediço que a responsabilidade civil se funda em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts.
186
e
927
, ambos do
Código Civil
.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art.
186
do
Código Civil
, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, vislumbra-se um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art.
927
do
Código Civil
”.

No caso em comento, a violação de um dever jurídico por parte da demandada restou consubstanciada no abusivo descumprimento do prazo para a entrega da unidade imobiliária. A culpa ou dolo, no caso, é dispensável, em razão da incidência da legislação consumerista.

DO DANO MORAL

No que concerne a alegação da Empresa apelante de que
o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes
,
estabeleceu como prazo de entrega da obra o mês de setembro/2010, o que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias previsto no ajuste, configura como limite para conclusão do empreendimento março/2011. Ocorre que a entrega somente ocorreu em julho/2012
, de forma que o aludido período,
ultrapassou significativamente o termo originário para a entrega das chaves,
restando, portanto,
incontroverso nos autos o não cumprimento do pactuado entre as partes na data aprazada.

É cediço que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral por ocasião do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL Nº. 0043682-91.2012.814.0301

APELANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS: LAISE MARIA RIBEIRO MESQIITA SANTOS E MARCELO LAVAREDA SANTOS

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO:
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO
– VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Atraso na entrega. Culpa exclusiva da empresa recorrente. Empreendimento que deveria ter sido entregue em dezembro de 2011, já considerando o prazo de tolerância de 180 dias. Habite-se emitido em junho de 2012. Que não foi considerado válido, conforme documentos do corpo de bombeiros e consampa.

2. Ausência de comprovação de que as chaves não foram entregues por culpa exclusiva dos recorridos.

3. Lucros cessantes devidos aos apelados. (2355308, 2355308, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22)

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pelos apelados, sendo evidente a frustração destes que investiram seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, amargando longo lapso temporal sem receber e utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

DO

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

É oportuno salientar que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral na sentença prolatada, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelos autores/apelados.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta a civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se revela exacerbado
encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste E. Tribunal em casos similares, conforme precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE NO LIMITE DE 180 DIAS.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPORTE EXACERBADO. MINORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
LUCROS CESSANTES. LEGALIDADE. VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DANO MORAL DE NATUREZA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2019.01297531-27, 202.661, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-15)

Assim, tem-se que o valor fixado em sentença

mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelos apelados, não havendo que se falar em sua minoração como pleiteado pela Gafisa e tampouco majorado como pleitearam os Autores.

DOS DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E TAXAS CONDOMINIAIS)

Acerca dos danos materiais,
decorre este do reconhecimento da mora

das construtoras por ocasião do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos os aluguéis dispendidos pelos apelados, a título de

danos emergentes
, visto que conforme
devidamente comprovado
mediante a juntada dos contratos locatícios bem como, recibos de pagamento de taxa condominial do mesmo condomínio constante nos referidos instrumentos contratuais.

Assim não há que se falar em reforma da sentença como pleiteado pela Empresa Recorrente, restando caracterizado os gastos efetivamente realizados em razão da demora na entrega do imóvel adquirido.

Os autores pretendem a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de restituição das despesas referentes às taxas condominiais do imóvel alugado durante o período de atraso.

O Magistrado de 1º grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que se o imóvel negociado entre as partes houvesse ficado pronto na data prevista, os autores teriam que arcar da mesma forma com as taxas condominiais de seu próprio imóvel.

De fato, o pagamento da taxa condominial está vinculado à opção dos autores de residir em um apartamento. Ademais, ainda que o imóvel lhe tivesse sido entregue na data acordada, teriam que arcar com tais despesas.

Veja-se entendimento jurisprudencial nesse sentido:

CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINARES. (...)
III. TAXA CONDOMINIAL DO IMÓVEL LOCADO. VERBA QUE SERIA DISPENDIDA PELA ADQUIRENTE MESMO SE O IMÓVEL ADQUIRIDO TIVESSE SIDO ENTREGUE NO TEMPO DEVIDO. DESPESA QUE NÃO CONSISTIU EM PREJUÍZO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE.
(....) (TJ-PR-APL: 00019110920128160001 PR 0001911-09.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 27/10/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

Desta forma, não se trata de uma despesa que decorreu diretamente do atraso na entrega do imóvel, inesperada, devendo assim ser mantida a sentença no ponto em que julgou improcedente tal pedido.

DA COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Pleiteia a Empresa Apelante a aplicação da sucumbência recíproca, em razão de ambas as partes terem decaído em seus pedidos de forma equivalente.

Analisando os autos, verifico que embora os danos morais tenham sido fixados em quantia inferior ao pleiteado, não há que se falar em sucumbência recíproca, consoante entendimento da Súmula 326 do STJ:

Súmula 326 do STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

A referida súmula permanece em vigor mesmo com o advento do CPC/15, uma vez que o fato do art.

292, V do CPC determinar a quantificação do dano moral na peça inicial não afasta a aplicação da súmula, pois a quantificação do dano moral continua abstrata, impossível de se estabelecer com plena segurança o seu patamar.

Verifica-se, portanto, que os autores/apelados restaram vencidos apenas quanto ao pedido de ressarcimento das taxas condominiais do imóvel locado.

Assim, deve a parte apelada/réu arcar com a condenação integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, conforme já determinado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROV
IMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, _____ de _________ de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

DESA. RELATORA

Belém, 30/07/2021